Tribunal: STF
Processo: ARE 1443211
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL PARA O LOCAL, GERANDO PERIGO DE DANO (ARTS. 306, 309 E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), DESOBEDIÊNCIA E DESACATO (ARTS. 330 E 331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACUSADO QUE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E SEM HABILITAÇÃO PARA TANTO E, APÓS DESOBEDECER A ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES, EMPREENDE FUGA, EM VIA PÚBLICA DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO, IMPRIMINDO VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DO LOCAL E REALIZANDO DIVERSAS MANOBRAS PERIGOSAS, ENVOLVENDO-SE EM SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO COM A VIATURA POLICIAL. CONDUTA QUE GEROU PERIGO DE DANO. AGENTE QUE, AINDA, DESOBEDECE ORDEM DE SAÍDA DO VEÍCULO E PROFERE XINGAMENTO CONTRA AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PALAVRAS DE POLICIAIS, ALIADAS A RESULTADO DE EXAME DE ALCOOLEMIA E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, QUE IMPEDEM A ABSOLVIÇÃO. AVENTADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL EMANADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA MANIFESTA. INTUITO DE PRESERVAR O ESTADO DE LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. ALEGADA, OUTROSSIM, INCOMPATIBILIDADE DA FIGURA DO DESACATO COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE LIMITÁLO QUANDO O EXERCÍCIO SE DER DE MANEIRA ABUSIVA OU SIGNIFICAR LESÃO A DIREITO DE OUTREM, COMO NAS HIPÓTESES DE CRIMES CONTRA A HONRA E DE DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DESACATO, ADEMAIS, INADMISSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ELO DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS DELITUOSAS. MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. DELITOS AUTÔNOMOS CARACTERIZADOS. POR FIM, PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. ARTIGO 44, § 2º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM À PERTINÊNCIA DE SE SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA QUE MELHOR SERVIRÁ PARA A CONSECUÇÃO DOS PROPÓSITOS DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo do réu na prática das condutas, revela-se correta a decisão condenatória. 



    2. Conforme entendimento desta Primeira Câmara Criminal, a desobediência deliberada a ordem legal proferida por policiais militares, durante exercício do policiamento ostensivo, ainda que com o intuito de preservar o estado de liberdade, subsome-se perfeitamente ao tipo legal insculpido no art. 330 do Código Penal. 



    3. O direito à liberdade de expressão, muito embora ostente a condição de direito fundamental em nossa ordem constitucional (art. 5º, inciso IV, da Carta Magna), não possui natureza absoluta, podendo sofrer limitações quando seu exercício abusivo significar lesão a direito de outrem - como ocorre nos casos de crimes contra a honra ou de desacato, por exemplo. 



    4. Não há falar em absorção do delito de desobediência pelo delito de desacato quando resta comprovado que os crimes foram consumados em contextos distintos, inexistindo elo de interdependência entre as referidas condutas. 



    5. No que se relaciona à possibilidade veiculada na segunda parte do § 2º do art. 44 do Código Penal, referente à substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos e multa, entende-se que inaplicável quando verificado que insuficiente para a consecução dos objetivos da pena, quais sejam, prevenção, retribuição e ressocialização do apenado.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XL, da CF. Aduz ser “necessário o sobrestamento do presente recurso até decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do HC nº 185.913/DF que fixará tese acerca do tema ora em debate, caso este não venha a ser admitido”. Requer a defesa:



    [...] comprovada a contrariedade a dispositivo da CRFB pelo acórdão atacado, [o] sobrestamento do recurso até o julgamento dos procedimentos representativos de controvérsia no que tange ao ANPP e, após, ocorra a admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal. 



    Por outro lado, forte em todas as razões, requer o recorrente que a colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente, em razão de violação dos artigos 5º, XL, da CRFB. 



    [...].



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria, o ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; o ARE 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relª. Minª. Rosa Weber; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.



    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Anoto ainda que não deve ser acolhido o pedido de sobrestamento do feito, fundado na afetação do HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, para julgamento Plenário. O que faço na linha dos reiterados pronunciamentos da Primeira Turma na matéria controvertida. Cito, a título de amostragem, o HC 226.585-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o HC 225.884-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator